Tribunal: TJDFT
Processo: 0744296-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744296-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA e por PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0743302-92.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Piracanjuba/GO, nos seguintes termos (ID 250214443 na origem): “Intimada, nos termos da decisão de ID 247177764, a se manifestar acerca da incompetência do juízo, a autora apresentou a petição de ID 248769302. Não obstante o fato de a ré ter sua sede em Brasília, considerando o fato de a obrigação discutida ter sido assumida na agência localizada em Piracanjuba/GO (ID 246391204), o foro do local da agência é o competente nesse caso, conforme já decidido pelo STJ em sede de Recurso Especial: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024.2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório.3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades.5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício").6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda.7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025 - grifo nosso) Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis de Piracanjuba/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 77190648), argumentam que a decisão agravada não deve prosperar, pois o declínio da competência para o foro do domicílio dos autores não encontra respaldo legal, sendo cabível a manutenção da competência do juízo de origem. Alegam que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, conforme artigo 294, do Código de Processo Civil, requerendo o deferimento de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na remessa dos autos à comarca de Piracanjuba/GO. Pontuam que a relação creditícia objeto da demanda foi firmada exclusivamente com o Banco do Brasil S/A, sendo este o réu da ação, e que, por força do artigo 275, do Código Civil, o foro da sede da instituição financeira é competente para o julgamento da demanda. Asseveram que, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o foro da sede da pessoa jurídica é competente para o julgamento da ação. Citam jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam que, conforme a Súmula no 33 do STJ, a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo. Invocam ainda a Súmula no 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que dispõe que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Por fim, em preliminar, requerem a concessão de tutela provisória para que os autos originários não sejam remetidos à comarca de domicílio do autor até decisão definitiva deste Tribunal, ou, se já remetidos, que seja determinado o seu retorno. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para a apreciação do feito. Preparo ao ID 77191325. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. Confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Logo, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O cerne do recurso consiste em analisar a competência para processamento e julgamento da ação principal, a qual foi declinada pelo d. Juízo a quo em favor da comarca de Piracanjuba/GO. Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta pelos ora agravantes em face do BANCO DO BRASIL S/A. Narram que escolheram o foro do domicílio do réu para o ajuizamento do pedido para apresentar documentos referentes às operações de cédulas de crédito rural, a fim de possibilitar o ajuizamento de liquidação de sentença fundada na decisão oriunda da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Mencionam que se trata de competência concorrente, ou seja, domicílio do agravante ou do Distrito Federal, em decorrência da abrangência nacional do acórdão liquidando. Em apertada síntese, argumentam que não é possível o juiz declinar de ofício. Todavia, em análise perfunctória da via cautelar, não lhes assiste razão. É cediço que a questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. A propósito, a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que os agravantes são residentes e domiciliados em Caldas Novas/GO (ID 246391198 na origem) e que o último domicílio do de cujus, titular do crédito originário, foi em Piracanjuba/GO (certidão de óbito ao ID 246387194 da origem). Dessa forma, constata-se tratar-se de escolha aleatória de foro, uma vez que não há nenhum vínculo relevante com o Distrito Federal. Ademais, a orientação jurisprudencial divergente do posicionamento do agravante, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça, sendo que os detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. Nesse mesmo sentido, não se pode desconsiderar que este Egrégio TJDFT já se manifestou nos seguintes termos: “Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional” (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende consignar que a regra inserta no art. 101, inciso I, do CDC visa a beneficiar o acesso à Justiça do consumidor e, não, a autorizar a escolha aleatória de foro por ele, como ocorre no presente caso. Ressalte-se que, nesse sentido, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1a VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão do Tribunal de origem apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso especial. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 4. Na espécie, entender de forma diversa do Tribunal de origem para concluir que há hipossuficiência da parte demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022 – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. 3. A conclusão pelo provimento do apelo especial interposto pela parte adversa não demandou o reexame de fatos e provas, razão pela qual não prospera a alegação de violação ao enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.931.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 – grifou-se.) Assim sendo, a despeito do posicionamento adotado pelos agravantes, há orientação jurisprudencial no sentido de que a liquidação de sentença deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que este tenha sede nesta Capital Federal. Nesse contexto, considerando que: (i) a parte ré é o Banco do Brasil, pessoa jurídica que, além de sua sede, possui agência no município de Piracanjuba/GO; (ii) os agravantes são residentes e domiciliados em Caldas Nova/GO; e (iii) o último domicílio do de cujus, originário titular do crédito discutido, também se deu no primeiro município, conclui-se pela atração da competência da Comarca de Piracanjuba/GO para o processamento e julgamento da presente demanda, como bem consignou o Douto Juízo. Não se desconhece o enunciado da Súmula 33/STJ, a qual dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Porém, a aplicação desta não pode servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. Ademais, a alteração legislativa decorrente da Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Assim, em se tratando de escolha aleatória de foro, o interesse público justifica o excepcional declínio de competência de ofício, ainda que seja o caso de incompetência relativa. Impende mencionar que o próprio STJ já se manifestou pela inadmissibilidade da escolha aleatória de foro. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018 – grifou-se). No mesmo sentido da conclusão ora adotada, eis arestos deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LEI N. 14.879/2024. MODIFICAÇÃO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A propositura de múltiplas ações contra o Banco do Brasil S/A nesta circunscrição para cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, envolvendo demandantes de diversos Estados do país, demonstra uma escolha de foro aleatória e injustificada. 1.1. A seleção do foro para ajuizamento da ação não deve ser aleatória, exceto quando autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 2. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal constitui abuso do direito de ação, pois não há qualquer relação do caso com o juízo escolhido. 2.1. O processamento da ação no local da agência ou sucursal onde foi firmado o contrato facilita a defesa e a obtenção de provas, atendendo aos princípios da ampla defesa, contraditório e celeridade. 3. A Lei 14.879/2024, em regulação da questão em debate, estabelece, em alteração do Código de Processo Civil, que “a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1974844, 0749342-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 5. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. (...) (Acórdão 1971672, 0746447-96.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Forte nessas razões, ao menos em análise cautelar, não se verifica a probabilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, não se verificando reparo à r. decisão agravada, que declinou da competência para a comarca de Piracanjuba/GO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora